Tribunal: TJES
Processo: 5004233-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004233-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004233-24.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Pretende o agravante reforma da decisão que
nos autos da
ação
de obrigação de fazer

registrada sob o n.
5000168-76.2021.8.08.0067,
proposta
contra
e
le
pelo

agravado
,
d
eferiu o pedido de
tutela de urgência
para determinar que ele, agravante, proceda junto à Secretaria de Estado de Recursos Humanos a atualização da Certidão de Registro Cadastral de Convenente – CRCC do agravado junto ao Sistema Integrado de Gestão Administrativa – Sistema de Convênios – e se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios relacionados, assim como os concernentes às propostas cadastradas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA de recursos concedidos, mantendo-se inalterados os respectivos repasses de recursos.

E
ste egrégio Tribunal de Justiça em
outras oportunidades manifestou entendimento de que a discussão acerca da negativa pelo Estado do Espírito Santo de emissão de Certidão de Regularidade no Cadastro de Convenentes (CRCC) –
fato que impede o repasse de verbas estaduais – configura possível violação ao pacto federativo de modo a atrai
r
a competência originária desta Corte para processar e julgar a demanda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. DEMANDA DE ORIGEM COM POTENCIAL ABALO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESERVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE. I. Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo a quo I.I. A temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). Vislumbrada, de consequência, a existência de conflito federativo in casu, e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno. (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019). I.II. Em atenção ao que deliberado no âmbito do Órgão Plenário, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, recentemente, ao julgar o Agravo de Instrumento n° 0001392-14.2018.8.08.0044, também manifestou compreensão no sentido de que a matéria sub examem discussão sobre a legalidade de ato praticado pelo Estado do Espírito Santo que negou ao Município a expedição de certificado que lhe confira regularidade no Cadastro de Convenentes (CRCC), o que, por conseguinte, impede-lhe de obter o regular repasse de verbas estaduais decorrentes de convênios firmados entre os entes públicos se enquadra na hipótese de conflito federativo, a atrair a competência originária desta Corte de Justiça para processar e julgar as demandas desta jaez. I.III. Na espécie, tendo em vista que o ato praticado pelo Recorrente traduzido na expedição, pelo Tribunal de Contas Estadual, de
Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias CRTV em desconformidade com o artigo 14 da Instrução Normativa n°. 37/2016 daquela Corte de Contas, impedindo-lhe de obter o certificado de regularidade no Cadastro de Convenentes - CRCC embora sob o aspecto formal possa evidenciar discussão de cunho meramente patrimonial, certo é que as suas repercussões possuem relevância político-administrativa, ao interferir na autonomia orçamentária e financeira da Municipalidade, permitindo a imposição de restrições pelo Recorrente que seriam incompatíveis com a organização do sistema federativo, nos termos do artigo 18, da Constituição Federal. I.IV. Preliminar acolhida para pronunciar a incompetência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar a demanda de origem, com fulcro na alínea h, do artigo 19, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, assim como, na alínea j, do artigo 50, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça , determinando ao Magistrado de Primeiro Grau que proceda à remessa dos autos para esta Egrégia Corte de Justiça, para fins de ulterior distribuição no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno, restando mantida a eficácia da medida liminar até deliberação do referido Órgão Jurisdicional competente. (Agravo de Instrumento
n. 0001244-33.2019.8.08.0055
,
órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
Rel.
Des.
Namyr Carlos
d
e Souza Filho,
d
ata d
o

j
ulgamento: 24-11-2020,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 04-12-2020).

AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE FISCAL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. CONDICIONANTES. DESCUMPRIMENTO. SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. REPASSES ASSEGURADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). Vislumbrada, de consequência, a existência de conflito federativo in casu, e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno. Questão de ordem rejeitada . 2. As finanças do Estado objeto de estudo do direito financeiro , como tudo o mais relacionado à administração pública, guardam estreita relação com o interesse público, buscando ao mesmo tempo protegê-lo e atendê-lo. Imbuídos de tal ratio, atuaram o constituinte e o legislador infraconstitucional ao editar regramentos afetos a tal matéria, dentre os quais cabe destacar a Lei de Responsabilidade Fiscal, voltada ao planejamento, ao equilíbrio das contas públicas, à transparência, à fixação de limites, ao cumprimento de metas e à responsabilização. 3. Os dispositivos desse diploma legal, em conformidade com o disposto nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal, representam a ponderação já realizada pelo legislador entre rigor fiscal e atendimento dos anseios da coletividade, não sendo dado ao intérprete promover flexibilização que vá de encontro aos postulados que lhe orientam. 4. O artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal elenca exigências a serem atendidas pelos entes federativos para que recebam transferências voluntárias, dentre as quais a observância dos limites de inscrição de restos a pagar. O dispositivo também prevê que para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social (§3º), daí porque as transferências voluntárias relativas a tais áreas, mesmo diante do descumprimento de condicionantes normativas, devem continuar a ocorrer, ao que não se atentou o Estado do Espírito Santo. 5. Conforme orientação atualmente encampada pela jurisprudência, a gestão sucessora não pode restar inviabilizada pelos erros da gestão anterior, mormente quando tomadas pelo mandatário posterior as providências cabíveis para alcançar a reparação dos danos eventualmente causados à administração pública. 6. Tais providências consistiriam, por exemplo, na instauração de tomada de contas especial e no ajuizamento de ação de improbidade contra o agente público faltoso, as quais não se verificou terem sido tomadas a contento na espécie. Ao que se depreende do caderno processual, embora deflagrada ação de improbidade em desfavor do gestor predecessor, isso somente ocorreu sete meses após a propositura da presente demanda, não se tendo apurado a adoção de medidas de efetividade imediata contemporâneas ao ajuizamento ou que lhe tenham precedido, em especial no âmbito interno do Município, com o fito de reestabelecer o controle das contas públicas, daí porque descabe invocar o argumento em favor do ente municipal requerente. 7. Pedido julgado parcialmente procedente a fim de impor ao Estado do Espírito Santo a observância do artigo 25, §3º da Lei Complementar nº 101/2000 relativamente às transferências voluntárias, impedindo a prática de ato administrativo que resulte em impedimento de repasses de recursos afetos às áreas da saúde, educação e assistência social. (Procedimento Comum
n.

0001077-72.2017.8.08.0059
,
ó
rgão julgador: Tribunal Pleno, Rel.
Des.
Jorge Henrique Valle
d
os Santos – Rel.
s
ubst.: J
ú
lio C
é
sar Costa
d
e Oliveira,
d
ata d
o

j
ulgamento: 11-04-2019,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 24-04-2019).

Posto isso, dou provimento ao recurso e reconheço a incompetência do juízo de primeiro g
rau
para processar e julgar a demanda,
devendo o processo ser remetido para este egrégio Tribunal
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004233-24.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMISSÃO DE
CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVENENTE
.

REPASSE DE VERBAS.
VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. RECURSO PROVIDO.

1. - A
discussão acerca da negativa pelo Estado do Espírito Santo de emissão de Certidão de Regularidade no Cadastro de Convenentes (CRCC) –
fato que impede o repasse de verbas estaduais – configura possível violação ao pacto federativo de modo a atrai
r
a competência originária desta Corte para processar e julgar a demanda

2. - Recurso provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
d
ar

provimento ao
recurso,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.